Tribunal: TJDFT
Processo: 0743078-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743078-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA APELADO: ESPOLIO DE SIMON PITEL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA em face da r. sentença (ID 44739223) que, nos autos da ação de inventário ajuizada pela ora apelante em desfavor do espólio de SIMOM PITEL, homologou o pedido de desistência formulado pela apelante. Na r. sentença (ID 44739223), o d. magistrado condenou a autora ao pagamento das custas judiciais. Opostos embargos de declaração pela autora (ID 44739225), que foram rejeitados (ID 44739229). Irresignada, interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 44739232), a autora reitera o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Ressalta que, conforme a exordial: “Na qualidade de Requerente, a Apelante propôs a presente ação com vistas à abertura de Inventário do espólio de seu companheiro, de cujus, SIMON PITEL, cumulado com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por estar em condição de hipossuficiência financeira. A mesma é aposentada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, conforme prova a instrução dos autos, e tem como renda mensal o equivalente a R$1.945,73 (mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)” (ID 44739232 - pág. 4). Contudo, afirma que posteriormente foi informada da existência de inventário de SIMON PITEL, o qual foi distribuído anteriormente pelos herdeiros, razão pela qual pediu a desistência da ação, por entender que o inventário protocolado primeiro teria preferência de tramitação sobre o posterior. Assevera que, ao homologar a desistência do processo e o extinguir, o douto magistrado não se manifestou acerca do pedido e concessão da gratuidade de justiça pleiteada na petição inicial. Consigna que se encontra em estado de vulnerabilidade financeira, uma vez que o “de cujus” era o seu principal provedor. Sustenta que depende do auxílio dos filhos e familiares para custear as suas despesas. Afirma que o processo de inventário do seu companheiro está em tramitação, e que apesar de ser meeira, não possui outra fonte de renda, além da sua aposentadoria do INSS no valor de R$1.945,73. É o necessário. Decido. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, embora a recorrente tenha coligido aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante do benefício do INSS de 1/11/2022, no valor de R$ 1.945,73 (ID 44739202), ao compulsar os autos de inventário de SIMON PITEL (0742629-07.2022.8.07.0001), no qual a apelante é meeira, observa-se que o valor da causa é de 15.197.118,40 (quinze milhões, cento e noventa e sete mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos), sendo um patrimônio de elevado valor. Contudo, embora ainda esteja em tramitação o inventário, com as contas do “de cujus” bloqueadas, nota-se que os autores do inventário, ÂNGELA KARINA FERREIRA PITEL e BERNARDO PITEL, filhos da ora apelante, impugnaram o pedido de concessão da justiça gratuita pleiteada por ela naqueles autos, ao argumento de que: “Com efeito, ao contrário do que alega a mencionada cônjuge supérstite, esta se olvidou de esclarecer, em sua peça contestatória, que sua filha e autora nesta ação - Sra. Ângela Karina Ferreira Pitel, desde o falecimento do de cujus, vem custeando regularmente com TODAS as despesas da casa onde reside e as pessoais, que lhe são regularmente repassadas, tais como: água, luz, alimentação, telefone, piscineiro, plano de saúde, cartão de crédito, condômino e luz do apartamento de Goiânia, auxílio pessoal e outros, conforme comprovantes de pagamentos e transferências de valores em anexo (Anexo 1), cujo montante custeado pela Sra. Ângela, tem ultrapassado o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos meses subsequentes ao falecimento, bastando para tanto somar o valor dos comprovantes em anexo. Associado a isso, informamos que a cônjuge supérstite possui um imóvel na área nobre de Goiânia (Setor Bueno) e que o utiliza eventualmente, ou seja, o apartamento passa a maior parte do tempo fechado, sendo custeado pela autora, como já informado. Ocorre que se fosse verdade a condição vulnerabilidade econômica, a Sra. Maria Rosy Sarmento Ferreira poderia locar o imóvel ensejando uma renda complementar, além da aludida aposentadoria.” (PJ-e 0742629-07-2022.8.07.0001, ID 148037723 - pág. 2). Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas atualizados, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora